Tribunal: TJSP
Processo: 1071416-02.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Relação de consumo. Contrato de mútuo. Ação de cobrança voltada contra a empresa contratada e suas parceiras comerciais. Contrato de investimento. Requeridos que deixaram de depositar os rendimentos e lucros e recusam-se a devolver o dinheiro investido pelo autor. Sentença mantida. Pertinência subjetiva da demanda bem definida.

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Relação de consumo. Contrato de mútuo. Ação de cobrança voltada contra a empresa contratada e suas parceiras comerciais. Contrato de investimento. Requeridos que deixaram de depositar os rendimentos e lucros e recusam-se a devolver o dinheiro investido pelo autor. Sentença mantida. Pertinência subjetiva da demanda bem definida. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.